Tribunal: TJDFT
Processo: 0731060-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO VIANA CAMPOS e WILIANE VIANA CAMPOS da decisão que, nos autos da ação de extinção de condomínio (processo n.o 0710892-31.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de WELLINGTON VIANA CAMPOS, acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada pelo agravado/réu e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Goianésia-GO. Em suas razões recursais (ID 49492557), os agravantes/autores alegam, em síntese, a competência absoluta do Juízo agravado, ao argumento de que a demanda versa sobre direitos reais, sendo competente o foro da situação do imóvel, nos termos do artigo 47, caput, do Código de Processo Civil. Trazem jurisprudência que entendem aplicável ao caso e, ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugnam pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 49540329). Contrarrazões ID 50243604. Por meio da petição de ID 51138089, as partes litigantes noticiam o entabulamento de acordo sobre o mérito da demanda de origem e pugnam pela sua homologação. É o relato suficiente. Inicialmente, é necessário destacar que a estreita via do agravo de instrumento estabelece limitação à atividade judicante do Tribunal, dadas as balizas fixadas pela própria decisão agravada e os fatos e teses jurídicas efetivamente submetidos à apreciação do Juízo de origem. Dessa forma, resta inviável, nesta sede recursal, proceder à homologação de acordo que versa acerca do próprio mérito da demanda de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição recursal. No mesmo sentido, é necessário destacar que a decisão do Juízo de origem que indefere o pedido de homologação de acordo a ele submetido é passível da interposição de agravo de instrumento. Por fim, frise-se que eventual eleição de foro estabelecida entre as partes em sede de acordo voluntário posterior ao ajuizamento da demanda não é suficiente para a alteração da regra de competência objeto do presente recurso, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil. Assim, INDEFIRO o pedido de homologação formulado na petição de ID 51138089. Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, informem acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, dada a possibilidade de entabulamento de acordo extrajudicial, nos termos do artigo 748, IV, do Código de Processo Civil. Publique-se.